Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE E COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE AUXÍLIO-FUNERAL. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÃE DO DE CUJUS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, "O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", razão pela qual ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que persegue a concessão de pensão por morte e a complementação de valores a título de auxílio-funeral de ex-servidor distrital. Precedentes desta e. Turma.
2. Se a pretensão judicialmente veiculada foi resistida na esfera administrativa e possui, em tese, o condão de beneficiar a parte que a defende, verificam-se a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, razão pela qual deve ser afastada eventual alegação de falta de interesse de agir.
3. Inexistente a percepção, pela genitora, de pensão alimentícia de seu falecido filho e não comprovada, nos termos do art. 12, § 1o, a dependência econômica deste, é indevida a concessão da pensão vitalícia por morte prevista no art. 30-A, I, "d", da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
4. Nos termos dos artigos 97, 98 e 283 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o valor do auxílio-funeral corresponderá a um mês de remuneração do servidor falecido, se prestado à família, esta considerada o cônjuge ou companheiro, os filhos e, na forma da legislação federal sobre imposto de renda da pessoa física, os que forem seus dependentes econômicos. Se, todavia, o auxílio for pago a terceiro, a remuneração do ex-servidor será o limite máximo a ser indenizado, ficando o valor da indenização subordinado à efetiva demonstração dos gastos com o funeral.
5. Não comprovada a situação de dependência econômica da genitora em relação ao falecido filho, correto o enquadramento daquela na condição de terceiro, para fins de pagamento do auxílio-funeral. Indenizados os gastos da genitora com o funeral do de cujus, improcede o pedido de complementação de valores, sob a alegação de que o ressarcimento deveria corresponder à integralidade da remuneração mensal do ex-servidor.
6. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS E RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.